Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700962-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, JOÃO PARANAÍBA VILELA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da verificação de responsabilidade solidária das empresas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e na adequação das verbas sucumbenciais. 2. Em julgado desta colenda Quinta Turma Cível, restou consignado que o vínculo obrigacional entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda perdurou até 22/01/2020. O negócio cambial destes autos foi realizado em 20/01/2020, ou seja, no interregno de validade do contrato de correspondente cambial. 3. Se a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com a empresa contratada pelo autor, para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN. 4. Por outro lado, não há que se falar em responsabilização solidária da empresa J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA–ME, uma vez que além de ser pessoa jurídica distinta das rés IEX e J&amp;B VIAGENS, possuindo endereço, sócios e CNPJ próprios, não participou do serviço objeto da lide nem se responsabilizou por disposição contratual. 5. Quando a aplicação isolada do artigo 85, §2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, da norma processual. 5.1. Na hipótese, a quantia fixada pelo Juízo de origem - R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os advogados das empresas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME. e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os advogados do autor – não é compatível com a realidade dos autos e alcança valores superiores até mesmo do negócio jurídico que deu causa à lide. 5.2. Assim, apesar de ser cabível a fixação dos honorários por equidade, o valor fixado na sentença é desproporcional, sendo necessária sua redução. 6. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 44128917 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A relação jurídica de direito material discutida neste feito é conhecida nesta Corte de Justiça e a responsabilidade solidária da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA vem sendo reconhecida nos julgados proferidos sobre idêntica base fática, com espeque na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, destacando-se que tal responsabilidade encontra limite no término da vigência do contrato que vinculava a B &amp; T à Ré IEX, ocorrido em 22/01/2020. (...) no caso dos autos, a encomenda de moeda estrangeira foi firmada entre o autor e a apelada IEX no dia 20/01/2020, ou seja, ainda no período de vigência do contrato entre esta última e a B&amp;T. Nesse descortino, evidencia-se a obrigação solidária da apelada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, posto que na qualidade de contratante cambiária assumiu inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores por meio da sua correspondente contratada. No que concerne à ré J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA–ME, verifica-se, consoante os documentos de ids 37441220, 37441221, 37441222, que é pessoa jurídica distinta das rés IEX e J&amp;B VIAGENS, possuindo endereço, sócios e CNPJ próprios. E mesmo que tenha nome de fantasia idêntico, tal fato, por si, não conduz ao reconhecimento da responsabilidade solidária, se a empresa não participou de alguma forma do serviço objeto da lide ou se responsabilizou por disposição contratual, à luz do princípio da autonomia da pessoa jurídica. Até porque a “solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265 do Código Civil). Além disso, não foi demonstrado pela autora, consoante os documentos coligados aos autos, que a ré J.P.F. se apresentou como integrante de grupo econômico, não sendo aplicável, in casu, a teoria da aparência. Por fim, os documentos apontados demonstram que a ré J.P.F. há anos estava de fato inativa, corroborando que não realizou qualquer negócio jurídico com o autor. Portanto, não há que se falar em sua responsabilização de maneira solidária com as outras rés” (ID 38110620 - Págs. 1 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 44128917 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030